Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa de bens. sistema sisbajud. reiteração de diligência. modalidade teimosinha. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. recurso conhecido e DESprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de nova pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, com reiteração programada (“teimosinha”).
III. Razões de decidir
3. A reiteração de diligência para localização de bens penhoráveis é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa, assim entendido mais de 1 ano, ou havendo indícios de alteração patrimonial do devedor.
4. O prazo mínimo de 1 ano entre as pesquisas decorre de interpretação sistemática do CPC, art. 921, § 4o, e visa conferir racionalidade e estabilidade à decisão judicial.
5. O deferimento de nova pesquisa de bens penhoráveis no sistema SISBAJUD deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor.
6. No caso concreto, a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada há menos de 1 ano e não há demonstração de alteração na situação econômica do devedor, o que conduz ao indeferimento da medida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de bloqueios eletrônicos via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, exige o decurso de lapso temporal razoável ou a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor, sendo indevida sua concessão quando ausentes tais requisitos e não demonstrado o esgotamento das diligências pelo exequente.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 921, § 1o, § 4o. CF, art. 5o, inc. XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07152762-92.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 01.08.2021. TJDFT, AI, 0705800-59.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024.